Tribunal: TJES
Processo: 0010513-25.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010513-25.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO LUIZ DISEP ZOUAIN e outros

APELADO: JAIME MONTEIRO ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. ALEGADAS OFENSAS À HONRA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO À HONRA SUBJETIVA OU OBJETIVA. MERA DESINTELIGÊNCIA ENTRE AS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária de indenização por danos morais, rejeitou os pedidos iniciais e a reconvenção. O autor sustenta que o réu publicou comentários ofensivos em rede social, com conteúdo difamatório apto a atingir sua honra e imagem perante a comunidade religiosa e profissional, e requer a reforma da sentença para condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se as manifestações publicadas pelo réu em rede social extrapolam os limites da liberdade de expressão e configuram ato ilícito indenizável; (II) estabelecer se o conjunto probatório demonstra violação à honra subjetiva ou objetiva do autor apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A configuração da responsabilidade civil por dano moral exige a presença de conduta, dano, nexo de causalidade e culpa, nos termos do art. 186 do Código Civil.

O usuário de rede social responde pelos abusos praticados no exercício da liberdade de manifestação do pensamento, que não possui caráter absoluto.

As provas produzidas no processo não demonstram violação à honra subjetiva ou objetiva do autor, apesar do uso, pelo réu, de expressões indelicadas e vulgares.

As expressões utilizadas pelo réu traduzem opinião pessoal acerca de fato envolvendo o autor e, embora causem desconforto, não evidenciam grave violação a direito da personalidade.

O contexto probatório revela mera desinteligência entre as partes, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil por dano moral demanda prova da conduta ilícita, do dano, do nexo causal e da culpa. 2. A liberdade de expressão nas redes sociais não afasta a responsabilização por abuso, mas a indenização exige demonstração efetiva de lesão à honra subjetiva ou objetiva. 3. O uso de expressões indelicadas e vulgares, sem prova de grave violação a direito da personalidade, não configura, por si só, dano moral indenizável. 4. Mera desinteligência entre as partes não autoriza reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.650.725/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18-05-2017, DJe 26-05-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010513-25.2020.8.08.0035.

APELANTE: RICARDO LUIZ D’ISEP ZOUAIN.

APELADO: JAIME MONTEIRO ALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta
por
Ricardo Luiz D’
I
sep Zouain
em face da respeitável sentença
id 19068035,
integrada pela decisão de embargos de declaração id 19068040,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
proposta por ele contra Jaime Monteiro Alves

,
que julgou “o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC” e rejeitou “os pedidos iniciais e a reconvenção”.

Nas razões do recurso
(
id 19068041
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “O presente caso trata de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelante, Ricardo Luiz D’Isep Zouain, contra o Apelado, Jaime Monteiro Alves, em razão de postagens ofensivas realizadas por este último em redes sociais. O recorrente, pastor da Igreja Cristã Maranata e administrador de empresas, teve sua honra e imagem profundamente abaladas diante das declarações depreciativas proferidas pelo Recorrido”; 2) “ficou demonstrado que as publicações feitas pelo apelado continham conteúdo difamatório, afetando não apenas a vida privada do recorrente, mas também sua reputação perante a comunidade religiosa e profissional”; 3) “os comentários do Apelado extrapolaram os limites da liberdade de expressão, configurando nítido abuso de direito. O depoimento de testemunhas e os documentos apresentados corroboraram o abalo moral sofrido pelo apelante, demonstrando o impacto negativo das declarações publicadas nas redes sociais”; e 4) deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais.

Requereu o provimento do recurso “para a integral reforma do
decisum
, para fins” de condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); “manutenção da determinação de exclusão das postagens ofensivas das redes sociais do apelado e de terceiros, bem como a abstenção de novas publicações depreciativas”; determinação de “publicação de retratação pelo apelado, nos mesmos meios em que foram veiculadas as ofensas, pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias”; e condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O recurso não deve ser provido.

Conforme mencionado no relatório da respeitável sentença recorrida, “Alegou-se na petição inicial, em apertada síntese, os seguintes fatos: QUE exerce a função de pastor na Igreja Maranata, além de ser administrador de empresas; QUE o requerido realizou comentário ofensivo à sua honra por meio de rede social; QUE as ofensas irrogadas na rede social tiveram ampla divulgação. Pede-se seja o réu compelido a retirar os comentários depreciativos feitos na rede social de terceiros, bem como se abstenha de realizar novas publicações ofensivas. Além disso, pede-se seja determinada a publicação de retratação pelos mesmos meios em que se deu a ofensa, pelo prazo de noventa dias, assim como a condenação em reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00”.

O art. 186 do Código Civil prevê que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil são
os seguintes:
conduta, resultado, nexo de causalidade e culpa.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “
Ao disponibilizarem informações, opiniões e comentários nas redes sociais na internet, os usuários se tornam os responsáveis principais e imediatos pelas consequências da livre manifestação de seu pensamento, a qual, por não ser ilimitada, sujeita-lhes à possibilidade de serem condenados pelos abusos que venham a praticar em relação aos direitos de terceiros, abrangidos ou não pela rede social. 3. Os danos morais podem referir-se à aflição dos aspectos mais íntimos da personalidade ou à valoração social do indivíduo no meio em que vive e atua. A primeira lesão reporta-se à honra subjetiva, a segunda à honra objetiva” (REsp n. 1.650.725/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18-5-2017, DJe de 26-5-2017).

No caso,
os
elementos probatórios que foram produzidos no
processo justificam a manutenção da
sentença recorrida.
Em que pese o réu ter feito uso de expressões indelicadas e vulgares, o fato é que não há comprovação de que a honra subjetiva ou objetiva do autor tenha sido violada, havendo, na verdade, mera desinteligência entre as partes
(fls. 14-5).

Conforme restou mencionado na respeitável sentença recorrida “O requerido fez um comentário em rede social a respeito da conduta do requerente, manifestando-se da seguinte forma: ‘esse cara não tem aquilo no meio das pernas não’; ‘isso não é coisa de homem não’. Pois bem, refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não assiste razão ao requerente. Embora as palavras do requerido em seu comentário público contenham certa vulgaridade, entendo que seu desejo de se expressar dessa maneira é assegurado pela liberdade de expressão, mormente porque refletem a opinião do interlocutor (réu) a respeito de um fato que envolveu o requerente (que não é objeto da lide). Desse modo, apesar de concordar com o autor quanto ao desconforto da publicação, este fato, com a devida vênia, não me parece suficiente para gerar dano moral indenizável, por não vislumbrar grave violação a direito de personalidade”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial
devida pelo apelante

para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)